Tribunal: TJSP
Processo: 1002588-76.2021.8.26.0082
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Apelação – Ação monitória – Cheques com força executiva prescrita – Sentença de parcial acolhimento dos embargos. 1. Cerceamento de defesa. Alegação sem consistência. Pedido de produção de provas genérico, sem justificar o motivo de ter havido o suposto cerceamento de defesa nem esclarecer que provas a suscitante pretendia produzir. Ré que, além disso, afirma estar a respectiva tese de defesa

Ementa:
Apelação – Ação monitória – Cheques com força executiva prescrita – Sentença de parcial acolhimento dos embargos. 1. Cerceamento de defesa. Alegação sem consistência. Pedido de produção de provas genérico, sem justificar o motivo de ter havido o suposto cerceamento de defesa nem esclarecer que provas a suscitante pretendia produzir. Ré que, além disso, afirma estar a respectiva tese de defesa demonstrada pelos documentos trazidos com os embargos à monitória. 2. Nulidade da sentença. Inocorrência. Decisão de primeiro grau que, embora não tenha feito referência expressa às preliminares deduzidas, as refutou em sua fundamentação. 2.1. Falta de análise do pedido de denunciação da lide não justificando a anulação do processo. Possibilidade de integração do decidido por este órgão de segundo grau, nos expressos termos do art. 1.013, §3o, III, do CPC. 3. Denunciação da lide à tomadora primitiva dos títulos. Pedido ora analisado e rejeitado. Hipótese não se enquadrando na previsão do art. 125, II, do CPC, até mesmo porque o reconhecimento do alegado direito de reverso implicaria discussão sobre fatos novos, que não os relacionados à ação principal. 4. Sem relevo aspectos relacionados ao negócio jurídico que deu ensejo à emissão dos indigitados cheques. Fatos não oponíveis ao aqui autor, terceiro de presumível boa-fé (art. 25 da Lei 7.357/85). Presunção legal essa não infirmada, em absoluto. 5. Sentença confirmada.

Afastaram as preliminares e negaram provimento à apelação.